Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA AUTÔNOMA. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS JUNTADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. EXECUÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que determinou o ajuizamento de execução própria para cobrança da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários sucumbenciais podem ser executados nos mesmos autos do cumprimento de sentença após a sub-rogação do crédito principal, notadamente quando inexistente contrato de honorários que permita individualizar o crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação assegura ao advogado o direito aos honorários, inclusive com possibilidade de reserva nos autos, mas tal prerrogativa exige a juntada de contrato de honorários para individualização e delimitação do crédito, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB.
4. A ausência de contrato de honorários impede a distinção segura entre os valores devidos a título de verbas sucumbenciais e os créditos decorrentes da sub-rogação, comprometendo a segurança jurídica na continuidade da execução conjunta.
5. A sub-rogação do crédito principal transfere ao novo credor apenas direitos relativos ao crédito originário, mas não impede que o advogado busque seus honorários em ação própria, sendo este o meio processual adequado diante da modificação subjetiva na relação executiva.
6. A determinação de propositura de execução autônoma não suprime direito do causídico, apenas direciona a cobrança para o rito adequado, preservando a regularidade procedimental e evitando a confusão de créditos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O ajuizamento de execução autônoma constitui o meio adequado para cobrança dos honorários advocatícios diante da modificação subjetiva da execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, § 4o.